Tribunal: TJMT
Processo: 1024889-18.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024889-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), WALDERRAMA CORDEIRO FERREIRA DE FREITAS - CPF: 018.835.301-13 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS –
PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO EM GRUPO CRIMINOSO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva. [...]”

(STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

Constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, se demonstrado o envolvimento do acusado com a prática delituosa, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT.

A análise relativa à alegação de negativa de autoria e falta de provas acerca do envolvimento em grupo criminoso, demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Walderrama Cordeiro Ferreira de Freitas
, denunciado pela prática dos crimes tipificados no artigo art. 2º, §2º da Lei n. 12.850/2013 c/c artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a ausência dos requisitos que a autorizam, diante da fragilidade dos indícios de autoria, que se baseia apenas em um
print screen
de uma conversa que identificou o paciente como um possível fornecedor de entorpecentes.

Aduz que na ocasião da prisão e busca e apreensão não foram encontrados ilícitos em posse do paciente ou em seu endereço, mostrando-se desproporcional a sua segregação, especialmente diante da inexistência de provas acerca do seu envolvimento com os demais increpados e na organização criminosa.

Alega que o paciente não representa risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal, é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, podendo ser aplicado medidas cautelares diversas da prisão.

Pede a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva, reconhecendo-se a fragilidade dos indícios de autoria, fixando ao paciente medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 186829699).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 190753151).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 191435174, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que os indícios de autoria apresentados são frágeis e insuficientes a justificar a segregação, especialmente porque amparada em
print screen
de uma conversa que o identificou como um possível fornecedor de entorpecente e, porque nada de ilícito foi encontrado em sua residência quando da busca e apreensão.

Argumenta, ainda, que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o paciente é primário, sem antecedentes criminais, possui endereço fixo e ocupação lícita.

A ordem merece ser denegada
.

A questão dos autos já é conhecida por esta Câmara, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente por ocasião da deflagração da “Operação Castelo de Areia – Fase II”, donde através d
o cruzamento de dados cadastrais [quebra de sigilo e extração telefônica do aparelho de Bruno Santos Barbosa (Verde/Branquinho), o qual era responsável da quebrada de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, conjuntamente com Henrique Gabriel A. de Almeida (Príncipe/Magnata/General/Boneca)] e informações policiais, foi possível mapear toda atuação do Comando Vermelho voltada ao tráfico na região – Rosário Oeste, Nobres e Jangada -, com a identificação de seus membros e função de cada um deles na organização criminosa.

Segundo consta dos autos, o Delegado de Polícia de Rosário Oeste, apoiado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse do Inquérito Policial n. 127.4.2022.30831 (206/2022), representou pela prisão preventiva do paciente e de mais 29 investigados.

Recebida a representação, no dia 29/05/2023 a prisão preventiva do paciente foi decretada, sendo o mandado cumprido em 15/06/2023, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 190753151).

Em 19/04/2023 o Ministério Público ofereceu a denúncia em desfavor do paciente e outros 13 (treze) corréus, dando-os como incurso no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 c/c artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 12/07/2023 e em 16/09/2023 o juízo
a quo
proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Não obstante as alegações do impetrante,
o juízo de primeiro grau
ao indeferir o pedido pleiteado pela defesa, foi claro ao consignar que o inquérito policial logrou êxito em comprovar a existência de indícios suficientes de autoria nos delitos imputados ao paciente e, para tanto, descreveu a conduta imputada a ele, pontuando que “
segundo as investigações, “WALDERRA” , identificado como WALDERRAMA CORDEIRO FERREIRA DE FREITAS, seria integrante do Comando Vermelho e fornecedor de maconha para as cidades de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, um importante papel logístico e lucrativo na organização
”.

Acrescentou que “
o item “2.1.17” do Relatório de Informações n. 2023.13.18696 demonstra que WALDERRAMA recebeu transferências na Chave Pix “walderrama12345@gmail.com”, em nome em seu nome, além de trocar diversas mensagens e fotos sobre drogas, por meio de um número registrado como “WALDERRA”, com o corréu BRUNO SANTOS BARBOSA
.”

Com efeito, a avaliação mais acurada da prova e dos fatos sobre a autoria delitiva significaria o prejulgamento de pedido contido em uma ação de conhecimento, o que é vedado, já que invadiria, indevidamente, o poder jurisdicional de outro órgão judicante.

Além disso, a apreciação do envolvimento do paciente ou não nos delitos em tela, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Sobre o assunto, colaciono precedente do Superior Tribunal de
Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO "KRAKEN". PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. REQUISITOS DO ART. 318, II, DO CPP. NÃO PREENCHIMENTO. 1.
No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso, no caso, não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva relacionada à prisão preventiva, dada a necessidade de dilação probatória.
2. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Extrai-se do decreto prisional fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, para a garantia da ordem pública, haja vista a existência de indícios de que o ora agravante integra organização criminosa, denominada "Os Manos", voltada para a prática de delitos patrimoniais, inclusive os praticados com violência ou grave ameaça, além do fundado risco de reiteração delitiva, pois o agente responde a dois processos, por roubo e receptação dolosa. 4. Entende esta Corte que, "não demonstrada a especial vulnerabilidade do paciente ou a impossibilidade de receber tratamento de saúde dentro do estabelecimento prisional, não há se falar em concessão da prisão domiciliar em razão da pandemia causada pela covid-19" (HC n. 731.137/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022), como no caso dos autos. 5. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no RHC: 168241 RS 2022/0222565-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) (destaquei)

Outrossim, se a decisão descreve de maneira pormenorizada a gravidade dos delitos atribuídos ao paciente e o
modus operandi
do grupo criminoso a que, em tese, ele pertence, a denotar o risco que a sua liberdade representa para a ordem pública, não há falar em ilegalidade do decreto preventivo e de sua manutenção.

Ademais, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, “
o periculum libertatis, encontra-se evidenciado na garantia da ordem pública, uma vez que o paciente foi apontado, nas investigações da Operação Castelo de Areia – Fase II, como integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, destinada ao tráfico de drogas nos Municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, bem como na necessidade de interromper/cessar a atuação do grupo criminoso e, ainda, na reiteração delitiva do paciente
.”

Nesse contexto, como a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, a fim de evitar a continuidade
de atuação da organização criminosa, é de ser mantida a decretação da prisão preventiva, afigurando-se insuficientes as cautelares alternativas.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(RHC 121.045/GO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020)

No mais,
é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023